Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-80.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO LIVRE DE GASTRONOMIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.870/99. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARTIGOS 186 E 927 DO CC. ARTIGOS 14 E 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, e improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a prova oral seria indispensável à comprovação de suas alegações. No mérito, alega que o art. 6o da lei 9.870/99 não se aplica ao caso, pois a empresa atua na área de cursos livres de gastronomia, não sendo uma instituição de ensino pré-escolar, fundamental, médio, profissionalizante ou superior. Afirma não haver falar em dano moral, uma vez que não houve qualquer ofensa à dignidade da autora. Aduz que a recorrida deixou parcelas em aberto, sendo devedora da quantia de R$2.986,66. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto.
4. Sem contrarrazões (ID 49405089).
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A ré, ora recorrente, é uma escola de cursos livres de gastronomia, não se tratando de uma instituição de ensino pré-escolar, fundamental, médio ou superior. Assim, de fato, não se sujeita à Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8. Não obstante as alegações da recorrente, o dano moral é inegável no caso. A autora foi impedida de realizar a prova ao chegar à sala de aula, por conta de sua inadimplência. Vale notar que a autora vinha frequentando as aulas regularmente, mesmo estando inadimplente. Ao agir assim, a recorrente constrangeu e humilhou a autora, violando seus direitos da personalidade e provocando-lhe dano moral. No ponto, vale lembrar o disposto no art. 42 do CDC: "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". Ademais, vale notar que, de acordo com a cláusula 2 (Vigência) do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as partes (ID 49404756), a contratante apenas poderia efetuar a rematrícula, necessária a cada três meses, se estivesse totalmente em dia com os pagamentos de suas mensalidades do período anterior. Ora, se a requerida consentiu que a autora frequentasse as aulas mesmo estando inadimplente nos três meses anteriores (a prova foi realizada em 16/03/2023 e a autora estava inadimplente desde dezembro de 2022), ainda mais reprovável se mostra a conduta de impedir a autora de realizar a prova, conduta esta, inclusive, que viola o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil. Assim, diante do ilícito praticado pela recorrente, correta a sua responsabilização pelo dano moral causado à autora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e 14 do CDC.
9. Quanto ao pedido contraposto, ainda que possa ser considerado fundado no mesmo fato objeto da controvérsia, tenho que não assiste razão à recorrente, tendo em vista a inconsistência decorrente da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços em relação aos meses de inadimplência e da previsão contratual de impossibilidade de rematrícula em caso de inadimplência no trimestre anterior.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve apresentação de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.